Tribunal: TJDFT
Processo: 0730807-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730807-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 005 S/A, ERBE INCORPORADORA 037 S.A. AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PANORAMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ERBE INCORPORADORA 043 LTDA e OUTROS contra decisão proferida nos autos da ação indenizatória (processo no 0705963-95.2022.8.07.0004), em que contende com CONDOMINIO RESIDENCIAL PANORAMA. A decisão agravada afastou a alegação de decadência do direito vindicado na inicial, sob o argumento de que “o prazo do art. 618 do CC não é prescricional e tampouco decadencial, mas apenas de garantia da solidez da obra” (ID 62082230): “Passo à organização e ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Cuida-se de ação pela qual o autor requer ser indenizado por danos que alega serem de responsabilidade das rés, incorporadora e construtora do Edifício Panorama. Diz que há graves vícios construtivos na edificação, a exemplo de rachaduras, infiltrações e alagamentos, constatados em perícias judiciais na ação de produção antecipada de provas de n. 0019313-89.2016.8.07.0009. Pugna, assim, pela condenação das requeridas a custear os reparos necessários, a ressarcir as quantias já pagas pelo autor (em consertos e perícia) e a custear vícios relativos a questões que não fizeram parte do processo já mencionado. Em sua contestação, as rés suscitaram preliminarmente a decadência e a prescrição da pretensão. No mérito, sustentam a ausência de responsabilidade pelos danos apontados e pelo ressarcimento requerido. Pediram pela realização de perícia complementar de engenharia, sustentando que os laudos homologados na produção antecipada foram superficiais e deixaram de analisar outros pontos aventados pelas rés. Requereram ainda perícia contábil, o depoimento pessoal do condomínio e dos peritos e assistentes técnicos da prova já realizada - bem como dos que participarão da nova - e a juntada dos contratos firmados pelo autor com empresas especializadas em manutenção de suas áreas comuns. O autor requereu perícia técnica quanto aos novos vícios apontados, depoimento pessoal das requeridas e a oitiva de testemunhas. Decido. Partes bem representadas. Presentes as condições da ação. Rejeito as preliminares suscitadas, uma vez que o prazo prescricional para a pretensão de reparação fundada em responsabilidade civil contratual é decenal, conforme recente entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1281594/SP), ao passo que o prazo do art. 618 do CC não é prescricional e tampouco decadencial, mas apenas de garantia da solidez da obra. Note-se que esta demanda foi ajuizada em maio de 2022 - precedida ainda de produção antecipada de provas - e que a despeito de a entrega do empreendimento ter se dado em maio de 2012, a primeira solicitação de assistência técnica à construtora se deu em abril de 2014 (ID n. 125378116 - pág. 93), data considerada o termo inicial para fluência do prazo prescricional - que é a data do conhecimento dos vícios, segundo a teoria da actio nata. A despeito de alegarem que a perícia já realizada apenas considerou pontos levantados pelo autor, verifico que as rés tiveram igual oportunidade para formular os quesitos que lhes aprouvessem (ID n. 125378117), bem como de solicitar esclarecimentos técnicos dos peritos responsáveis pela prova, conforme se vê em ID n. 125378119, justamente porque - citando o que a referida decisão dispôs - "não há lógica em produzir uma prova incompleta". Observo ainda que o assistente técnico da ré apresentou pareceres de impugnação parcial (ID n. 125378119 e 125378124), que foram devidamente enfrentados pelos experts (ID n. 125378124). Por outro lado, a despeito de todo o conjunto probatório da produção antecipada de provas, vejo que há controvérsia acerca do reparo insuficiente/malfeito de vícios outrora constatados, bem como acerca do surgimento de novos vícios não abrangidos pela prova já produzida. Neste sentido, fixo como pontos controvertidos a existência dos vícios que supostamente surgiram posteriormente e dos que mesmo consertados persistem (laudo técnico independente de ID n. 125378125), bem como a responsabilidade da construtora ré por cada um deles. Entendo, portanto, ser necessária nova perícia técnica de engenharia civil para aferir os vícios per si e o que os teria ocasionado. Diante do requerimento por todas as partes, os custos da perícia serão rateados, cabendo 50% ao autor e 25% a cada uma das rés (art. 95 do CPC). Consigno, desde já, que a nova perícia apenas complementará os laudos já produzidos antecipadamente, no sentido de comparar a persistência de vícios reparados e evidenciar novos vícios não existentes anteriormente. Não obstante, indefiro a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal de representantes das partes, bem como de peritos e assistentes técnicos anteriores, por entender que não contribuiriam para elucidar as questões acima postas. Ainda, vejo que o autor já instruiu o feito com o que denomina comprovantes dos reparos realizados, não havendo que se falar em juntada dos contratos havidos entre o condomínio e seus cotidianos prestadores de serviços ao longos dos anos. Indefiro ainda a perícia contábil, já que cabe às rés impugnar especificamente cada despesa que entender não ter sido realizada. Nomeio como perito do Juízo o Dr. MARCUS CAJATY, engenheiro civil com cadastro ativo no sistema informatizado deste egrégio TJDFT, que deverá avaliar tão somente os supostos vícios indicados pelo laudo independente de ID n. 125378125 relativamente às intervenções mal executadas pelas rés (item 12 e tabelas 6 e 7 de ID n. 125378125 - págs. 21 e 22) e aos novos itens não periciados anteriormente (item 9 daquele laudo). Fixo como quesitos do Juízo: a) Os novos vícios apontados pelo autor de fato existem? b) Os defeitos porventura existentes decorrem de problemas estruturais de construção? c) Algum dos vícios verificados decorre de mau uso dos condôminos ou ausência/deficiência de manutenção adequada? Se sim, especificar e esclarecer. d) Os vícios supostamente sanados pelas rés o foram a contento ou permanecem? Especificar. No mais: 1. Prazo comum de 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta decisão, para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. 2. Escoado o prazo, intime-se o Sr. Perito para declinar suas propostas de honorários, em 5 (cinco) dias. 3. Apresentada a proposta, dê-se vista às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias e retornem os autos conclusos para homologação. 4. Homologado o valor, intimem-se as partes a depositar, em 5 (cinco) dias, a quantia referente à perícia, sob pena de sua não realização. Após, intime-se o Sr. Perito a dar início aos trabalhos. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo, contados da intimação do perito. 5. Apresentado o laudo, dê-se vista às partes.” Em seu agravo de instrumento, os agravantes pedem para que seja reconhecida a decadência do direito do Condomínio Agravado de reclamar dos supostos vícios objeto da ação, os quais foram reclamados pelo Condomínio após o decurso de garantia legal previsto no art. 618 do Código Civil. Argumentam que a decisão agravada entendeu por não aplicar o decurso do prazo legal de garantia das obras, prevista no art. 618 do Código Civil, sob o fundamento de que o prazo prescricional para a pretensão de reparação fundada em responsabilidade civil contratual é decenal. Fundamentam que os “(i) os vícios reclamados nesta ação foram constatados apenas na elaboração do laudo pericial da ação de produção antecipada de provas, em 2017; (ii) os vícios reclamados pelo Condomínio em 2014 foram, na época, sanados pela Erbe, conforme consta na solicitação de assistência técnica e e-mails trocados entre as partes (doc. 5), (iii) ainda que se considerasse que os vícios reclamados nesta ação foram constatados entre 2014 e 2017 – datas das solicitações de assistência -, ainda teria decaído o direito do Condomínio, uma vez que a ação de origem foi proposta após os 180 dias previstos no parágrafo único do art. 618 do Código Civil”. Dessa forma, entendem que se aplica às disposições do art. 618 do Código civil ao caso, situação na qual o empreiteiro responde, durante o prazo de 05 anos, pela solidez e segurança do trabalho. Enfatizam que, após esse período, ficará o construtor exonerado de responsabilidade perante o proprietário e seus sucessores. Pontuam que ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos de garantia legal, os problemas que se verificarem na edificação devem ser reparados pelo próprio condomínio não podendo mais ser exigidos do construtor, o qual estará exonerado de suas obrigações - não por conta do prazo prescricional, mas sim pelo fato de os vícios terem sido constatados após o decurso do prazo de garantia legal. É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 62082237), sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2024 15:48:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador